Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-74.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705216-74.2024.8.07.0005 RECORRENTE: MÁRCIO DE TASSOS PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A REAPROXIMAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu das imputações relativas ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) e à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A absolvição fundamentou-se no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. 2. O Ministério Público sustenta erro na avaliação das provas e pleiteia a reforma da sentença para condenação do réu, argumentando que a materialidade e a autoria dos delitos estão demonstradas pelo depoimento coerente da vítima e pelas declarações de testemunhas, incluindo policiais que flagraram o acusado no local da infração, em descumprimento da ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e da contravenção penal de vias de fato, justificando a condenação do réu; e (ii) definir se o consentimento da vítima para a reaproximação do réu afasta a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência protege a autoridade das decisões judiciais e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica. O consentimento da vítima para a reaproximação não afasta a tipicidade do delito, pois o bem jurídico tutelado é de natureza indisponível. 2. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do descumprimento da medida protetiva, considerando o relato coerente da vítima, as declarações dos policiais que confirmaram a presença do réu no local em estado alterado e os depoimentos que indicam a violação das restrições impostas pela decisão judicial. 3. A contravenção penal de vias de fato, por sua natureza, não exige prova pericial, sendo suficiente a prova testemunhal. No caso, o relato da vítima sobre as agressões foi consistente e corroborado pelos policiais que atenderam à ocorrência. A alegação do réu de que não se recordava da agressão não afasta sua responsabilidade penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e contravenção penal de vias de fato. Tese de julgamento: 2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência configura-se independentemente do consentimento da vítima, pois visa proteger a autoridade das decisões judiciais e garantir a efetividade da Lei Maria da Penha. 3. A contravenção penal de vias de fato pode ser demonstrada por prova testemunhal, mesmo na ausência de vestígios físicos da agressão. 4. O depoimento coerente da vítima, corroborado por testemunhas e agentes públicos, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes no contexto de violência doméstica. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 386, inciso III, do CPP, e 24-A da Lei 11.340/2006, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e da contravenção penal de vias de fato, por atipicidade da conduta, aos argumentos de que a ação é desprovida de dolo, tendo em vista que houve o consentimento da vítima na aproximação do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 619 , pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Também não deve ser mantido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 24-A da Lei 11.340/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025